Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Constitucional e administrativo. Pensão por morte. Policial militar. Percentual. Beneficiários. Lei de regência. Princípio do tempus regit actum. Enunciado n. 340 da súmula do STJ. Lei n. 10.486/2002. Repartição igualitária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de revisão do percentual de pensão por morte para 50% dos proventos do falecido. Sustenta a recorrente que o DF tem aplicado equivocadamente a legislação que rege a matéria, devendo ser aplicada a Lei n. 3.765/1960.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que considerou válida a forma de rateio da pensão militar entre os seus beneficiários, mantendo o entendimento da Administração de aplicação da Lei n. 10.486/2002.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A Lei que rege a pensão militar é a 3.765/1960. Este ato normativo assegurava benefícios ao militar que optava por permanecer vinculado aos seus regramentos, mediante o pagamento da pensão militar no importe de 1,5% da sua remuneração (art. 36, I, § 3o, da Lei 10.486/2002).
5. Um dos benefícios era o aqui almejado pela recorrente, no sentido de ser mantido o cônjuge sobrevivente como beneficiário de primeira ordem, cabendo a este a metade da remuneração do instituidor, devendo a outra metade ser dividida entre os demais beneficiários.
6. A data do óbito do militar deve ser considerada como parâmetro para a determinação da legislação aplicável, por força do enunciado n. 340 do STJ, e tendo o falecimento ocorrido em 2016, há de ser aplicadas as regras da Lei 10.486/2002.
7. Não cumprido o disposto no art. 36, § 3o, I, da Lei 10.486/2002, isso é, não demonstrado a opção do falecido pelo regime anterior, exsurge legítimo que o rateio seja procedido em partes iguais aos beneficiários da pensão militar. (art. 373, I, CPC).
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.

_______
Dispositivos relevantes citados: I, § 3o, art. 36, da Lei 10.486/2002.
Jurisprudência relevante citada: enunciado n. 340/STJ.